Tribunal: TJBA
Processo: 8008732-18.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8008732-18.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE HAVER CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. VARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. O reconhecimento do consumidor por equiparação pressupõe a existência de relação jurídica de consumo base e adjacente entre fornecedor e consumidor standard, cujo inadimplemento ou defeito de consumo acarrete dano àquele...(sic). Sem relação-base de consumo, não há que se falar em consumidor por equiparação, estando a matéria subordinada ao regime geral de responsabilidade, de competência Cível. (sic). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8008732-18.2020.805.0000, de Salvador, em que figura como suscitante 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando a competência do Juízo Suscitante para processar e julgar o feito originário, pelas razões constantes do voto condutor.